Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. LEITO DE UTI – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSO NA ESPERA PARA OBTENÇÃO OU FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para internação em leito regulado de UTI. Pretende a parte recorrente receber indenização de danos morais no valor de R$ 15.000,00.
2. A parte recorrente impugna, primeiramente, a decisão de ID 28242239, que indeferiu a emenda a inicial então apresentada, pretensão incabível nesta seara recursal, posto que preclusa.
3. Não obstante a evidente falta de técnica da petição inicial, naquilo que concerne ao pedido de indenização por danos morais lá formulado, observa-se que consta pedido de indenização embrenhado ao final da argumentação direcionada ao suporte legal da pretensão então formulada, ID 28242210 – pag. 8.
4. Daquilo que se observa dos autos, a parte autora foi internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ceilândia em 29/04/2021 (cfe petição inicial, ID 28242210 – pag. 2) e incluída no mapa de espera da UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) em 03/05/2021, tendo sido admitida em leito regulado da UTI do Hospital de Base em 11/05/2021, às 00h00min, conforme documento de ID 28242238. Ou seja, há nos autos elementos que indicam que a parte autora sempre esteve devidamente atendida pelo Serviço de Saúde do Distrito Federal, quer seja por já estar em leito da UPA, quando distribuiu a presente ação (10/05/2021), momento em que já estava inclusive na lista de espera para internação em leito de UTI, da Central de Regulação, quer seja porque foi transferida a contento para o leito regulado.
5. O fato é que, a despeito das dificuldades notórias de atendimento da saúde, principalmente em decorrência da pandemia de COVID, que também acaba por restringir as possibilidades de disponibilização de recursos materiais e humanos, a parte esteve internada em leito de unidade de saúde, foi atendida, monitorada e transferida para a UTI necessária ao seu estado clínico.
6. Nesse quadro descortinado, apesar da urgência inicial, apontada pela recorrente, ante a suposta demora no atendimento às suas necessidades, verifica-se que, ao contrário, esteve sempre atendida e monitorada e conseguiu a internação no leito regulado em prazo exíguo, apesar do irrefutável aprofundamento da crise de saúde vivenciada no país, resultado da pandemia.
7. Dessa forma, não foi comprovado, nem evidenciado, que a parte tenha ficado sem atendimento médico, de forma a sustentar a pretensão de recebimento de indenização por danos morais. Portanto, não se verifica omissão estatal apta a atingir os direitos da personalidade da autora e a lhe causar danos morais, porque também não foi demonstrado que os poucos dias de espera por leito de UTI tenham agravado seu estado de saúde, ou lhe acarretado alguma sequela.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.